Tribunal: TJDFT
Processo: 0711068-19.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. GUARDA UNILATERAL DA GENITORA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. REGIME DE VISITAÇÃO. DIREITO À PERNOITE. GARANTIA. FIXAÇÃO EM FINAIS DE SEMANA ALTERNADOS. CABIMENTO.
1. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia estabelecida no processo.1.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar as diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.1.2. Havendo nos autos elementos suficientes para formar o convencimento do magistrado e restando demonstrado que os documentos encartados no processo se revelam suficientes para dirimir a controvérsia em análise, não há que se falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2. O Direito da Infância e da Juventude é constituído por um conjunto de princípios e regras que regem variados aspectos da vida, desde o nascimento até a maioridade, tendo a proteção integral à criança e ao adolescente como princípio basilar e fundamental de sua sistemática, conforme se vê do artigo 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. A guarda de crianças e adolescentes tem como escopo normativo a proteção integral ao menor, prevista no artigo 227 da Constituição Federal.
4. Em demandas envolvendo guarda e responsabilidade deve sempre ser privilegiado o melhor interesse do infante. 4.1. O princípio da proteção integral apresenta ligação direta com o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, de forma que, na análise dos casos concretos, deve-se sempre buscar a solução que lhes proporcione maior benefício possível, tutelando com prioridade seus direitos fundamentais.
5. A guarda compartilhada representa moderno instrumento voltado ao fortalecimento da convivência familiar e, sobretudo, ao desenvolvimento da criança e adolescente num ambiente de solidariedade, cooperação e harmonia. 5.1. A partir do advento da Lei no 13.058/2014, a guarda unilateral passou a ser exceção em relação à guarda compartilhada, pois garante maior participação de ambos os pais no crescimento e desenvolvimento da prole. O modelo de corresponsabilidade é um avanço e retira da guarda a ideia de posse e propicia a continuidade da relação dos filhos com ambos os pais.
6. No caso concreto, não existe qualquer prova que indique que as superficialidades das lesões da menor, por força de queda de bicicleta, ultrapassem o mero cotidiano típico de uma criança em tenra idade, sobretudo quando está brincando na companhia de outras crianças. 6.1. Inexistindo provas que desabone a conduta do genitor quanto aos cuidados com a menor, a pretensão recursal de fixação de guarda unilateral em favor da genitora não merece respaldo.
7. O regime transitório de visitas, sem pernoite, pode dificultar ou retardar a criação de laços entre pai e filha, desatendendo o melhor interesse da criança. 7.1. Observado que o contato do genitor com a filha já vinha ocorrendo há muito tempo, aos finais de semana, não há que se falar em falta de adaptação ou resistência da menor, impondo-se direito de pernoite da infante em companhia do genitor.
8. É cediço que o direito de visitação do pai não pode implicar em supressão da convivência da mãe com a filha em todos os finais de semana. 8.1. Constatado que a visitação exclusiva dos finais de semana impossibilita o contato da infante durante tempo prolongado e contínuo com os familiares maternos, denota-se a necessidade de adequação para fixar a convivência do genitor em finais de semana alternados, mantido o direito ao pernoite.
9. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.